Tribunal: TJSP
Processo: 0033825-36.2012.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

DESERÇÃO. Indeferimento de assistência judiciária gratuita. Concessão do prazo de cinco dias para recolhimento do preparo. Decurso de prazo, sem recolhimento. Deserção configurada. Arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, do CPC.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterização. Desnecessidade de produção de prova oral. Possibilidade de julgamento antecipado da lide.

IMPROBIDADE

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

DESERÇÃO. Indeferimento de assistência judiciária gratuita. Concessão do prazo de cinco dias para recolhimento do preparo. Decurso de prazo, sem recolhimento. Deserção configurada. Arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, do CPC.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterização. Desnecessidade de produção de prova oral. Possibilidade de julgamento antecipado da lide.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO. Ex-prefeito do Município de Uchoa. Irregularidades em licitação (Convite no 10/2005) e contratação para prestação de serviços de manutenção técnica (hardware) e suporte técnico (software) em equipamentos de informática de diversos setores. Nomeação apenas de servidores comissionados para a comissão de licitação. Irregularidade sanada. Direcionamento da licitação comprovado. Empresa que, antes mesmo da publicação do edital e da abertura do procedimento licitatório, havia fornecido cotação para balizar o certame. Valor total do orçamento que corresponde exatamente ao da proposta ganhadora. Empresa contratada que foi constituída logo após a eleição do ex-prefeito e "baixada" poucos meses após o encerramento do contrato. Dolo configurado. Ato de improbidade administrativa caracterizado. Superfaturamento e violação à reserva de dotação orçamentária não comprovados. Comprovação da não prestação dos serviços apenas em 2009, durante a nova gestão municipal. Dano ao erário reduzido para R$ 2.092,60. Parcial provimento da apelação da corré Lindomar Bega ME que aproveita ao réu Marco Antonio de Lourenço, nos termos do art. 1.005 do CPC, a despeito da deserção.

RECURSO DO RÉU MARCO ANTONIO DE LOURENÇO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DA RÉ LINDOMAR BEGA ME PROVIDO EM PARTE.